Tribunal: STJ
Processo: 1500778-60.2020.8.26.0238
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845529 - SP (2025/0028924-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: TIAGO COLOMBO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
RAFAEL JORDÃO RODRIGUES FONSECA - SP459543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental.
Precedentes.
2. "Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ, não haverá
sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7o, § 2o-B, da
lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo
regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial.
O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo
Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento
de agravo em recurso especial". (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.383.997/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
7/11/2023
DJe de
).
13/11/2023
3. A falta de impugnação específica e adequada aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial acarreta o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47449627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9ec168a4-0585-4d65-9a83-bfcfc20be2e2

4. No caso em tela, a parte agravante deixou de enfrentar, de forma
satisfatória e fundamentada, os motivos apontados pelo egrégio Tribunal de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, conforme já destacado
na decisão monocrática recorrida.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47449627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9ec168a4-0585-4d65-9a83-bfcfc20be2e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845529 - SP (2025/0028924-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: TIAGO COLOMBO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
RAFAEL JORDÃO RODRIGUES FONSECA - SP459543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental.
Precedentes.
2. "Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ, não haverá
sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7o, § 2o-B, da
lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo
regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial.
O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo
Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento
de agravo em recurso especial". (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.383.997/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
7/11/2023
DJe de
).
13/11/2023
3. A falta de impugnação específica e adequada aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial acarreta o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

4. No caso em tela, a parte agravante deixou de enfrentar, de forma
satisfatória e fundamentada, os motivos apontados pelo egrégio Tribunal de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, conforme já destacado
na decisão monocrática recorrida.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, por ausência de impugnação específica (Súmula 182/STJ).
Alega a parte agravante que "o agravo interposto demonstrou claramente a
presença de todos os requisitos necessários para o conhecimento do recurso especial,
além de evidenciar que a análise das matérias jurídicas arguidas não demandaria o
revolvimento de fatos e provas, já que as questões estão devidamente delineadas e as
argumentações jurídicas expostas com clareza" (fl. 661).
Alega "violação aos princípios da colegialidade, do devido processo legal, da
ampla defesa e do juiz natural, previstos nos artigos 5o, incisos LIII, LIV e LV, da
Constituição Federal, uma vez que o agravo interposto não se enquadra nas hipóteses que
justificariam o não conhecimento monocrático" (fl. 661).
Aduz, ainda, cerceamento de defesa ante a frustração do direito à sustentação
oral.
Nesses termos, requer seja o recurso especial conhecido e provido.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Destaco que "Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34,
XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado
contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a
possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente
ou improcedente. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser
levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no
caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Além disso, "Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ, não
haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7o, § 2o-B, da lei n. 8.906
/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na decisão
monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em
linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a
sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial". (AgRg no AgRg no
AREsp n. 2.383.997/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
13/11/2023
Desse modo, descaracteriza-se violação do princípio da colegialidade ou do
cerceamento de defesa.
A decisão agravada foi assim proferida (fls. 652-653):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por TIAGO COLOMBO DOS
SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso (Súmula 283 do STF).
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente,
os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial.
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022
Portanto, a parte agravante deixou de trazer inovação de fundamento apta a
desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 251bd8c2-b490-4b6f-a35d-07645d5bfc8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0028924-0
AREsp 2.845.529 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013829020238260238 13829020238260238
1382902023826023815007786020208260238
138290202382602381500778602020826023823682020 15007786020208260238
23682020
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO COLOMBO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
RAFAEL JORDÃO RODRIGUES FONSECA - SP459543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos
- Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO COLOMBO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
RAFAEL JORDÃO RODRIGUES FONSECA - SP459543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051556140;908230@
2025/0028924-0 - AREsp 2845529 Petição : 2025/0014393-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47446012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:40
Código de Controle do Documento: F54D07D4-704B-4B54-AF57-1FB9B3E560A8